Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. CITAÇÃO POR EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL PARA DANOS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE PARA DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento de voo internacional de retorno ao Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade da citação por edital;
(ii) estabelecer se a companhia aérea é parte legítima para responder pela demanda;
(iii) determinar a responsabilidade da transportadora pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do voo, inclusive quanto ao cabimento e ao valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida quando esgotadas diligências para localização do réu, nos termos do art. 256, II, do CPC, e, no caso concreto, restou demonstrado o cumprimento das medidas cabíveis, sem prejuízo efetivo à defesa.
4. A legitimidade passiva da companhia aérea decorre do vínculo contratual com os autores, sendo irrelevante a alegação de problemas técnicos na aeronave, pois tais situações integram o risco da atividade econômica.
5. O STF fixou entendimento (Tema 866) de que, nos danos materiais oriundos de transporte aéreo internacional, prevalecem as convenções internacionais de Varsóvia e Montreal, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor apenas de forma subsidiária.
6. Quanto aos danos extrapatrimoniais, o STF (Tema 1.240) definiu a inaplicabilidade das convenções internacionais, admitindo a reparação integral com base no CDC.
7. A companhia aérea descumpriu deveres previstos na Resolução ANAC no 400/2016, ao não prestar assistência adequada aos passageiros, configurando falha na prestação do serviço.
8. Os danos materiais foram comprovados documentalmente no valor de R$ 2.687,39, montante mantido diante da ausência de impugnação específica.
9. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00 por passageiro, em observância à jurisprudência e ao caráter reparatório e pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento das diligências de localização do réu e inexistente prejuízo à defesa.
2. A companhia aérea contratada é parte legítima para responder por falha na execução do transporte aéreo, ainda que o cancelamento decorra de problemas técnicos.
3. Nos danos materiais decorrentes de transporte aéreo internacional, prevalecem as convenções internacionais de Varsóvia e Montreal, aplicando-se o CDC apenas de forma supletiva.
4. As convenções internacionais não se aplicam aos danos morais, sendo cabível a reparação integral com fundamento no CDC.
5. O cancelamento de voo internacional sem a devida assistência material enseja indenização por danos morais em valor compatível com a gravidade da falha e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CPC, art. 256, II, e art. 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o e 14; Resolução ANAC no 400/2016.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017 (Tema 866); STF, RE 1255572, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.05.2023 (Tema 1.240).